Tribunal: TJMT
Processo: 0001832-04.2015.8.11.0053
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001832-04.2015.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 42.421.776/0001-25 (APELANTE), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), ANTONIO DE SOUZA - CPF: 123.873.008-66 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELANTE(s):

ITAÚ UNIBANCO VEÍCULOS ADMINISTRADORA

DE CONSÓRCIOS LTDA.

APELADO(s):

ANTÔNIO DE SOUZA

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE COBRANÇA DO SALDO DEVEDOR DE COTA CONSORCIAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA

- CONDENAÇÃO DO CONSORCIADO AO PAGAMENTO DAS PARCELAS INADIMPLIDAS COM CORREÇÃO COM JUROS DE MORA A PARTIR DE CADA VENCIMENTO E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – DIREITO À COBRANÇA DO VALOR DAS PARCELAS REAJUSTADAS PELA VARIAÇÃO DO PREÇO DO BEM DE REFERÊNCIA – JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS DESDE CADA VENCIMENTO (ART.397 DO CC/2002) E MULTA MORATÓRIA DE 2% (ART.52, §1º, DO CDC) ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – RECURSO PROVIDO.

Nos contratos de Consórcio, a atualização do valor das parcelas está conexa à variação do preço do bem objeto do plano escolhido pelo consorciado, de sorte que o reajuste das prestações não perpassa pela aplicação do INPC ou qualquer outro indexador.

Em casos tais, havendo várias parcelas inadimplidas, a cobrança deve ser acrescida de juros de mora legais a partido do vencimento de cada uma delas, à luzo do art.397 do CC/2002 (mora
ex re
) e multa moratória de 2%, nos termos do §1º do art.52 do CDC, até o efetivo pagamento.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(s):

ITAÚ UNIBANCO VEÍCULOS ADMINISTRADORA

DE CONSÓRCIOS LTDA.

APELADO(s):

ANTÔNIO DE SOUZA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ITAÚ UNIBANCO VEÍCULOS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança
n. 2646-25.2017.8.11.0092 ajuizada em desfavor de
JOÃO BRASIL KOHLRAUSCH
, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte requerida ao pagamento das parcelas em atraso desde 13.11.2015, com juros moratórios de 1% a partir do vencimento (art.397 do CC/2002) e correção monetária INPC a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).

Narra a parte recorrente que através do
Contrato de Participação em Grupo de Consórcio
, o apelado aderiu ao grupo consorcial n. 10360, adquirindo a quota 553, administrado pela requerente, a qual foi contemplada, tendo o consorciado requerido utilizado o respectivo crédito, na data de 15.12.2014, para adquirir o automóvel
marca FIAT
,
modelo Siena EL, 1.0 Flex
, placa NPO1761, Ano 2011/2012,
Chassi
8AP17202LC2221966, o qual foi dado em alienação fiduciária à apelante.

Registra que, no entanto, o consorciado apelado tornou-se inadimplente a partir da 57ª (quinquagésima sétima) parcela, vencida em 17/04/2015.

Relata que, diante disso, ajuizou a presente ação de cobrança sendo que, uma vez citado, o consorciado requerido apresentou contestação aduzindo, em suma, que firmou contrato verbal para a venda do mencionado veículo a seu irmão, tendo este ficado responsável em arcar com o pagamento das parcelas.

Anota que, regularmente processado o feito, adveio a sentença de parcial procedência que, além de afastar a multa moratória, condenou a parte requerida no pagamento das parcelas em atraso desde 13.11.2015, com juros moratórios de 1% a partir do vencimento e correção monetária INPC a partir da data do efetivo prejuízo.

Inconformada, sustenta a administradora autora a inaplicabilidade do INPC como índice de correção monetária haja vista que o contrato havido entre as partes não se trata de contrato de financiamento com parcelas fixas a partir de taxa de juros preestabelecida, mas outra espécie contratual regida pela Lei n. 11.795/2008, pelo que a prestação é estabelecida em percentual do valor do bem a ser adquirido, sendo o reajustamento das prestações realizado com base na variação do preço desse
bem de referência
, de modo a garantir a todos os consorciados a possibilidade de adquiri-lo, bem como adequado equilíbrio contratual.

Afirma que mesmo que o consorciado contemplado escolha outro bem, de maior ou menor valor, zero ou usado, o valor das prestações é reajustado com base no bem de referência, sempre “0 Km”, escolhido no contrato de adesão, de maneira que todos os consorciados ativos, contemplados ou não, arquem conjuntamente com alteração do valor do bem objeto do plano.

Destaca, ainda, que ao contrário do consignado na sentença, o consorciado réu não se tornou inadimplente apenas em 13.11.2015, mas desde 20.04.2015.

Com tais argumentos, pugna pela reforma parcial da sentença para afastar a aplicação do INPC como índice de correção monetária do saldo devedor, bem como para que seja determinado o pagamento das parcelas em atraso desde 20.04.2015, com reajustes segundo a variação do preço do
bem de referência
na fábrica, e acréscimo de juros de mora no percentual de 1% ao mês e multa de 2% sobre as parcelas não pagas.

Contrarrazões de ID. n. 156466812, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Como bem frisou a autora, o contrato de adesão a grupo de consórcio não constitui um contrato de financiamento com taxa de juros remuneratórios e valor de parcelas preestabelecidos.

Consoante prevê o art.2º da Lei 11.795/2008 – que dispõe sobre o Sistema de Consórcio –,

“consórcio é a reunião de pessoas naturais e jurídicas em grupo, com prazo de duração e número de cotas previamente determinados, promovida por administradora de consórcio, com a finalidade de
propiciar a seus integrantes, de forma isonômica,
a aquisição de bens ou serviços, por meio de autofinanciamento.”

Ora, em grupos de longa duração como o do caso dos autos, com previsão para ultimação em 80 (oitenta) meses, resta evidente que o preço do bem referência sofrerá reajustes ao sabor do mercado.

Assim, levando-se em conta que, de acordo com o
caput
do art.24 da citada lei de regência,
“
O crédito a que faz jus o consorciado contemplado será o valor equivalente ao do bem ou serviço indicado no contrato,
vigente na data da assembléia
geral ordinária de contemplação”,
para que a execução do contrato seja equânime entre todos os consorciados, mister que, a cada vez que preço do bem de referência sofrer reajuste, a prestação devida deve igualmente ser reajustada no mesmo percentual, sob pena de os consorciados que forem contemplados mais para o final não terem à sua disposição o crédito contratado.

Justamente por essa razão é que, ao interpretar os artigos 24 e 27 da mencionada lei, a jurisprudência tem reiterado o entendimento de que nos contratos de consórcio, o reajuste das parcelas está vinculado à variação do preço do bem objeto do plano de consórcio, não incidindo correção monetária por esse ou aquele índice, tampouco juros remuneratórios.

Nesse sentido, eis a jurisprudência desta Corte:

AÇÃO REVISIONAL C.C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – PRELIMINAR- VIOLAÇAO À DIALETICIDADE RECURSAL- CONTRATO DE CONSÓRCIO – ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS – JUROS REMUNERATORIOS - INEXISTÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. Verificando que a apelação deduz razões fáticas e jurídicas associadas à matéria decidida na sentença recorrida, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade.
Nos contratos de Consórcio, a atualização do valor das parcelas está conexa à variação do preço do bem objeto do plano escolhido pelo consorciado, de sorte que o reajuste das prestações não perpassa pela incidência de juros remuneratórios ou de capitalização dos juros
, e, por isso, não há que se falar em abusividade de encargos se não demonstrado a incidência dos juros remuneratórios, posto que estranhos aos contratos de consórcio. Recurso desprovido. (TJ/MT - Terceira Câmara de Direito Privado, N.U 1052998-21.2020.8.11.0041, Relator: Carlos Alberto Alves da Rocha, j. em 14/09/2022, publ. no DJE 19/09/2022)

APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS JULGADOS IMPROCEDENTES – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO VIOLAÇÃO - SALDO REMANESCENTE DE VEÍCULO – APURAÇÃO PELO VALOR DA VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM – CONSÓRCIO – REGRAMENTO PRÓPRIO – APLICAÇÃO DA PENA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AFASTAMENTO SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos contratos de Consórcio, a atualização do valor das parcelas está conexa à variação do preço do bem objeto do plano escolhido pelo consorciado, o que afasta a revisão acerca dos juros remuneratórios ou de sua capitalização.
É sabido que eventual saldo remanescente de veículo é apurado pelo valor da venda extrajudicial do bem e não com base na Tabela Fipe. Precedentes.

(TJ/MT - Quarta Câmara de Direito Privado, N.U 1037049-25.2018.8.11.0041, Relator: Guiomar Teodoro Borges, j. em 23/03/2022, publ. no DJE 24/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, MANUTENÇÃO DE POSSE E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATO DE CONSÓRCIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – REVISÃO DE PARCELAS A MAIOR – VARIAÇÕES DISPOSTAS NA AVENÇA – AQUISIÇÃO DE BEM DE MENOR VALOR – VINCULAÇÃO DO CONSORCIADO AO VALOR CONTRATADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Inexistente no contrato de consórcio previsão de incidência de juros remuneratórios, não há como reconhecer a abusividade da sua cobrança.
Nos contratos de consórcio o reajuste das parcelas está vinculado à variação do preço do bem objeto do plano adquirido.
[...] (TJ/MT - Terceira Câmara de Direito Privado, N.U 1025308-17.2020.8.11.0041, Relatora: Antonia Siqueira Goncalves, j. em 08/06/2022, publ. no DJE 10/06/2022)

E no caso, conforme se pode depreender do
Extrato do Consorciado de ID. n. 156466800 - Pág. 55/57
, atualizado até 10.11.2015,

quando do ajuizamento da ação em 26.11.2015, o demandado encontrava-se em atraso com
8 (oito) parcelas já vencidas
– da 57ª à 64ª parcelas – cujos valores, acrescidos de juros de mora legais (1% ao mês) e multa moratória de 2%, totalizavam
R$9.7846,33
.

Além dessas, haviam outras
16 (dezesseis) parcelas vincendas
ao tempo do ajuizamento da ação, mas que já se venceram no decorrer do processo, sem que o consorciado requerido as tivesse honrado.

Nesse viés, considerando que, uma vez citado, o réu não negou que estivesse inadimplente a partir da
57ª (quinquagésima sétima) parcela
, vencida em
20.04.2014
, tampouco trouxe qualquer prova do adimplemento, tendo apenas se limitado a afirmar que vendeu o bem a seu irmão, o qual teria se comprometido a assumir o débito contratual, certo é que a contagem dos juros de mora não pode se dar apenas a partir de
13.11.2015
– data da última atualização dos valores das parcelas vencidas até o ajuizamento da ação – como erroneamente consignou a sentença recorrida.

Em casos tais, os juros de mora incidem sobre cada uma dessas parcelas desde cada vencimento, nos termos do art.397 do CC/2002 (mora
ex re
) por constituir consectário legal do pedido, tal como estabelece o §1º do art.322 do CPC/15, ainda que não tivesse sido expressamente ajustado.

De igual modo, a multa moratória computada pela administradora autora nos cálculos do crédito inicial encontra amparo no §2º do art.52 do CDC.

Diante disso, a pretensão recursal há de ser acolhida para afastar o INPC como índice de atualização monetária, a qual deverá ser aferida segundo a variação do preço do bem de referência, devendo cada uma das parcelas inadimplidas ser acrescida de juros de mora legais a partir do respectivo vencimento, e multa moratória de 2%.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao presente apelo para reformar em parte a sentença, de modo a julgar procedente a ação de cobrança para condenar o consorciado inadimplente a pagar à administradora autora os valores das 24 (vinte e quatro) parcelas inadimplidas, segundo o valor reajustado pela variação do preço do bem referência, acrescidas de juros de mora legais a partir de cada vencimento e multa de 2%, até o efetivo pagamento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023